Tribunal: TJDFT
Processo: 0705152-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Revisão Criminal. Tráfico de drogas privilegiado nas proximidades de estabelecimento escolar. Alegação de nulidade da prisão em flagrante do requerente. Invasão de domicílio. Inocorrência. Abordagem policial em situação de flagrante delito. Crime permanente. Apreensão de porções de variadas drogas com o réu e em sua casa mais balança de precisão. Materialidade e autoria presentes. Relevância da palavra dos policiais militares responsáveis pelo flagrante. Pretensão de absolvição. Improcedência. Condenação integralmente mantida. Dosimetria da pena. Erro de cálculo no decisum vergastado. Correção. Pena definitiva reduzida. Pleito revisional conhecido e julgado parcialmente procedente.